Tribunal: TJMT
Processo: 0020390-22.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020390-22.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NOBRE REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME - CNPJ: 10.203.401/0001-00 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ROSELI CARDOSO - CPF: 349.512.102-15 (ADVOGADO), CHOPPERIA PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 10.924.385/0001-37 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ ADEMIR SOSTISSO MACHADO registrado(a) civilmente como LUIZ ADEMIR SOSTISSO MACHADO - CPF: 426.991.930-20 (APELADO), LEONIR DA CAS - CPF: 248.934.630-04 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), EDEILSON DAMASCENO E SILVA - CPF: 062.944.963-57 (ADVOGADO), TATIANE NECKEL MACHADO - CPF: 020.152.030-36 (APELADO), GABRIEL NECKEL MACHADO - CPF: 078.339.791-71 (APELADO), ZAIDE MARIA NECKEL - CPF: 466.448.650-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: D
ireito civil e
processual civil
. Apelação cível. A
ção
de indenização por danos materiais e morais.
Nulidade da sentença em razão de irregularidade na representação processual da parte adversária. Vício sanável. Ratificação dos atos processuais até então praticados. Preliminar rejeitada. Cerceamento de defesa. Incorrência. Decretação de revelia. Contestação ofertada fora do prazo legal. Presunção de veracidade que milita em favor dos fatos narrados pelos autores. Responsabilidade civil em face de ato ilícito praticado no âmbito de contrato de l
ocação comercial
. Prejuízo decorrente de o
missão
do locador acerca
de informação relevante
sobre a situação do imóvel. Dever de indenizar. D
ano material emergente
. R
essarcimento limitado aos gastos efetivamente comprovados
. Necessidade de apuração em fase de liquidação de sentença.
lucros cessantes
. N
ão demonstrados
.

I
mpossibilidade de condenação por danos hipotéticos
.
Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pel
o réu
contra sentença que julgou o pedido procedente para conden
á-lo
ao pagamento de indenização pelos danos materiais emergentes, no valor de R$ 1.154.007,38, lucros cessantes, no valor de R$ 183.257,50 por mês, considerando a data da celebração do contrato de locação até o encerramento das atividades, e, ainda, por danos morais, no valor de R$ 50.000,00,
em decorrência do ilícito contratual por ele praticado no âmbito do contrato de locação comercial firmado com os autores.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de suspensão do processo após o óbito de um dos autores e a alegada irregularidade de representação processual acarretam nulidade absoluta; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa diante da decretação da revelia e do julgamento antecipado do mérito; (
iii
) saber se restou configurado ato ilícito do locador por omissão de informação essencial acerca da titularidade e regularidade do imóvel
;
(
iv
) saber se são devidos lucros cessantes e restituição integral de aluguéis pagos.

III. Razões de decidir

3. A inobservância da suspensão processual por morte da parte configura nulidade relativa, passível de convalidação, especialmente quando há posterior habilitação dos sucessores com ratificação tácita dos atos processuais, inexistindo demonstração de prejuízo.

4.
A irregularidade de representação da pessoa jurídica constitui vício sanável, suprido mediante regularização posterior, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

5.
A decretação da revelia, ante a intempestividade da contestação, produz presunção relativa de veracidade dos fatos (CPC, art. 344), não afastada por prova em sentido contrário. O julgamento antecipado
da lide se
mostr
a juridicamente
adequado diante da natureza eminentemente documental da controvérsia.

6.
A omissão do locador quanto a impasse relevante envolvendo a área locada, que culminou em embargo administrativo das obras, configura ilícito contratual, preenchendo os requisitos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

7
.
É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético
.

8.
Nos termos da jurisprudência do STJ
,
a

“indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes” (STJ - Quarta Turma -
AgInt

no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017).

IV. Dispositivo

9
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
LEONIR DA CAS

contra a sentença proferida pel
a
M
Ma.
Ju
íza
de Direito da
1
a Vara
Cível d
a Comarca de
Várzea Grande
/MT
, que nos autos
da ação
Indenizatória por Danos Materiais
e Morais
(Proc
.
no
0020390-22.2011.8.11.0002
)
,

ajuizada
em face do apelante por
NOBRE REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME, CHOPPERIA PANTANAL LTDA - ME, LUIZ ADEMIR SOSTISSO MACHADO e TATIANA SUELLY STRELOV
, julgou o pedido procedente para condenar o réu ao pagamento de indenização pelos d
anos materiais
emergentes
, no valor de R$ 1.154.007,38
, l
ucros cessantes, no valor de R$ 183.257,50 por mês,
considerando
a data da
celebração do contrato de
locação

até o encerramento das atividades,
e, ainda, p
or
d
anos morais, no valor de R$ 50.000,00
, além das despesas e custas processuais
(cf. Id. no
296573881
).

O
apelant
e
suscita
a nulidade da sentença e de todos os demais atos praticados
após o óbito
do autor Luiz Machado,
eis que, mesmo o fato tendo sido noticiado nos autos, não foram adotadas as providências disciplinadas no art. 313 do CPC, de modo que o processo seguiu sem a regularização da representação processual por meio da
habilitação do
espólio ou
sucessores
do falecido, sendo que “
a decisão judicial proferida sem a participação do legítimo titular do direito é nula de pleno direito
”, até porque, “c
om o óbito do autor da ação, o advogado que o representava perdeu os poderes para representá-lo
”, logo,

“o
s atos praticados pelo patrono após o falecimento são nulos de pleno direito
”
.

Argui
,
de igual modo
,
a irregularidade na representação da autora

Chopperia Pantanal Ltda
,
uma vez que
o sócio que outorgou a procuração
ad judicia
e que a
representa no
processo não é aquele
designado
nos

atos constitutivos
como o
legitimado para
essa atividade.

Sustenta, em outra frente, a nulidade da sentença por violação ao direito de defesa, pois não foi validamente intimado da decisão que excluiu dos autos a litisconsorte
passiva, tampouco do despacho que renovou o prazo à apresentação de contenção, haja vista que, após a determinação do Juízo de exclusão de determinadas peças processuais, as publicações dos atos subsequentes não mais incluíram ou foram direcionados ao advogado que o representa no feito, daí porque é injusta a decretação da revelia, e, por conseguinte, o não enfrentamento das objeções que levantou na peça de defesa e o julgamento antecipado do mérito da lide.

Alega, por outro lado, que,
mesmo

q
ue
fosse
admitida
a
revelia, como a presunção de veracidade dos fatos
é relativa
,
a nulidade da sentença decorre do fato de que o “
magistrado de primeiro grau não analisou criticamente a realidade dos fatos apresentados nos autos
”, sendo que a

“
ausência de uma apreciação detalhada e fundamentada do conjunto fático e probatório impossibilitou um julgamento justo
”.

Diz, ainda sob essa perspectiva, que é inverídica a premissa de que o imóvel locado pertence à
INFRAERO
, pois, conforme se infere da matrícula, é o único e legitimo proprietário do bem, assim como é a de que a paralização das obras decorreu de embargo promovido pela
INFRAERO
, já que, na realidade, a paralização das obras se deram por
irregularidades ambientais e técnicas
do projeto de reforma; ademais, argumenta que o “a
pelado tinha plenas condições de verificar a regularidade do imóvel antes da celebração do contrato
”, de modo que “
eventual prejuízo decorre de sua própria conduta negligente
”, afinal, “a
o não investigarem a situação do imóvel antes da locação, o
a
pelado assumiu os riscos do negócio
”.

Afirma que o
contrato
de locação
não previa qualquer obrigação do locador em custear ou ressarcir os investimentos feitos pelos locatários no imóvel
sem a sua expressa e formal autorização, nos moldes do que dispõe o
art
.
35 da Lei do Inquilinato
, de modo que “
os valores despendidos pelo
a
pelado com a reforma do
imóvel foram feitos por conta e risco próprios, não havendo fundamento jurídico para imputar qualquer responsabilidade indenizatória
”
, e que, de todo modo, a maior parte das provas trazidas aos autos pelos autores/apelados não se prestam a comprovar os gastos e despesas por eles alegados na inicial.

Aduz que o
s
autores/a
pelados anuíram com os termos do distrato, sem qualquer reserva quanto a eventuais indenizações
, daí porque
descab
e
a pretensão de
lhe
impor

agora o dever de indenizar por eventuais reformas e benfeitorias.

Critica, por fim, a condenação indenizatória a título de
lucros cessantes
porque “
não há provas objetivas que demonstrem a viabilidade econômica do empreendimento, impossibilitando a condenação ao pagamento de valores baseados em meras estimativas
”, tendo em vista que o “
empreendimento em questão encontrava-se em fase inicial e sequer foi inaugurado
”, e, além disso, é claramente inidôneo o parâmetro utilizado para o arbitramento do valor da indenização, uma vez que se funda em
c
á
lculo
unilateral
,
que “
não possui fundamento seguro, com histórico de despesas operacionais, tributos, encargos e folha de pagamento
”,
e, pior, a sentença ignora a distinção fundamental entre a estima
previsão de faturamento da empresa
e a de
lucros.

Pede, então, o
provimento do recurso, para que,
reconhecida a nulidade em decorrência dos vícios de representação processual ou por conta do cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para possibilitar o regular processamento da lide,
ou
, então, seja ela
reformada
a fim de julgar improcedência do pedido
(cf. Id. no
296573888
).

Os apelados ofertam contrarrazões junto ao Id. no
296573894
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, em relação às preliminares de mérito suscitadas na apelação, o réu/apelante
Leonir
d
a
Cas
arguiu a nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento do autor
Luiz Ademir
Sostisso
Machado
, incluindo a sentença,
pois, além de o fato não ter sido comunicado nos autos pela parte adversária, não houve, até então, a regularização da representação processual, o que significa que a sentença foi proferida
sem a participação do legítimo titular do direito
e que todos os atos processuais praticados em seu nome são inválidos, pois, com a morte, cessou o mandato que conferiu à advogada constituída nos autos.

Conforme orienta a jurisprudência do STJ,
“a
não observância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. Nessa linha, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve

ser declarada
”
(
STJ -
Quarta
Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.823.104/SP, relator Ministro
Luís
Felipe Salomão, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 24/6/2022)
, e, somado a isso, tem-se que
“
a
ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior. A omissão no art. 104 do CPC sobre o tema atrai a aplicação da regra geral prevista no art. 662, parágrafo único, do CC, segundo a qual a ratificação é expressa ou tácita, retroagindo à data do ato. O vício na representação não acarreta a inexistência do ato processual correspondente, uma vez que a aplicação do Enunciado 115/STJ restringe-se à instância especial. Precedentes
”
(STJ -
Quarta
Turma -
AgInt
no REsp 1.783.171/SP, Relator Ministro
Luís Felipe Salomão
, julgado em 28/6/2021,
DJe
de 1o/7/2021).

Então, s
ob essa perspectiva, aqui, em grau recursal, diante da notícia da morte de
Luiz Ademir
Sostisso
Machado
, a decisão vinculada ao Id. no

299269368
determinou que fosse providenciada a
regularização da representação processual por meio da habilitação
processual
do espólio
ou d
os
sucessore
s
, o que foi devidamente atendido
pela parte interessada com o ingresso nos autos, na posição deixada pelo falecido,
d
e
Zaide Maria
Neckel
, Gabriel
Neckel
Machado
e
Tatiane
Neckel
Machado
(cf. Id. no
328847378
), os quais,
ao outorgarem poderes de representação

à
mesma

advogada constituída
nos autos
pelo falecido e não levantarem nenhuma objeção a respeito da validade dos atos processuais
(cf. Id. no
309439894
), ratificaram, ainda que
de forma
t
á
cita
, todos os atos até então praticados
, o que impõe a rejeição dessa preliminar, pois, repito,
“a
falta de regular representação processual pode ser suprida na instância ordinária, inclusive se - já proferida a sentença o defeito for flagrado no segundo grau de jurisdição; não há necessidade, nesse caso, de anular a sentença, bastando que a parte até então mal representada junte aos autos procuração com poderes específicos que autorizem o advogado a ratificar os atos por ela já praticados
”
(STJ - Terceira Turma -
REsp 120.341/ES, Relator Ministro Ari Pargendler, julgado em 5/6/2007, DJ de 25/6/2007).

O réu/apelante também
aponta
a irregularidade na representação processual da autora Chopperia Pantanal Ltda,
uma vez que o sócio que outorgou a procuração
ad judicia
e que a representa no processo não é aquele designado nos atos constitutivos como o legitimado para essa atividade.

Sobre a questão, reportando-me
mais uma vez
à orientação do

eg
.
STJ,
a “regularização na representação é vício sanável, devendo o julgador conferir oportunidade à parte para suprir a irregularidade antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, o que atende ao princípio da instrumentalidade das formas” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.252.570/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 25/2/2019,
DJe
de 1/3/2019); com maior precisão, a “inadequada representação da parte (
ilegitimatio
ad
processum
) é defeito sanável porquanto referido requisito visa a aferir se a pessoa jurídica, no processo, está manifestando a sua vontade societária pelas pessoas físicas dotadas desse poder”, daí porque a “outorga da procuração por um só dos sócios, em demanda em favor da sociedade, não pode revelar defeito capaz de conduzir à extinção do processo, porquanto, a pretexto de aplicar-se a lei em seu prol, carreia-lhe notável prejuízo” (STJ - Primeira Turma - REsp n. 463.318/RJ, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/3/2003, DJ de 24/3/2003), isto é, não se trata de defeito que, por si só, imponha a extinção do feito ou necessariamente a nulidade de todos os atos até então praticado, uma vez que a irregularidade é plenamente passível de correção formal e os atos processuais podem ser tranquilamente ratificados.

Na decisão vinculada ao Id. no
328847378
, constatou-se que, de fato, havia
irregularidade na representação processual da autora/apelada Chopperia Pantanal Ltda
ante
a inobservância do disposto nos seus atos constitutivos quanto ao sócio legitimado para representá-la judicialmente, pois, de acordo com a cláusula 9a do Contrato Social, “a administração da sociedade caberá à sócia Elisangela de Oliveira Cavalcante, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente” (cf. Id. no 296573850 – pág. 54/56), no entanto, quem acabou por representá-la neste feito, inclusive no que toca à outorga da procuração
ad judicia
, foi unicamente o sócio minoritário, o falecido Luiz Ademir
Sostisso
Machado (cf. Id. no 296573850 – pág. 52)
, por isso, oportunizou-se à parte que regularizasse a sua representação processual, o que foi feito mediante a juntada de procuração outorgada pela sócia majoritária e ratificação tácita dos atos praticados até aqui (cf. Id. no
332423381
e
33242338
2)
, de modo que também é devida a rejeição dessa preliminar.

Já a preliminar de
nulidade da sentença por

vício resultante da insuficiência da fundamentação decisória e/ou por cerceamento de defesa
acaba por envolver e se confundir com a própria discussão meritória, com a qual, portanto, será considerada, apreciada e decidida conjuntamente.

Recapitulando,
os
apelad
a
s
Nobre Refeições Coletivas Ltda, Chopperia Pantanal Ltda, Luiz Ademir
Sostisso
Machado
e
Tatiana Suelly
Strelov
ajuizaram a presente demanda
em
face do
apelante
Leonir
d
a
Cas
e
de sua
cônjuge
Irene Bastos
d
a
Cas
, objetivando a reparação pelos danos materiais e morais sofridos em razão de ilícito contratual alegadamente cometido pelo réu Leonir, no âmbito da formação do contrato de locação comercial entre eles celebrado, consistente na dolosa omissão do réu/locador sobre irregularidades e pendencias administrativas atreladas ao imóvel locado, as quais, durante a vigência do contrato, acabaram por resultar no embargo das obras que vinham promovendo no local e na forçada paralisação de sua atividade de empresa.

Segundo a petição inicial,
o
contrato de locação comercial
foi firmado em
01
.
05
.
2009
, tendo por objeto “
o imóvel
choperia zero grau
, com sede na Av. Governador Ponce de Arruda, no. 877.A, Bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Várzea Grande
”, onde os autores pretendiam instalar a recém-adquirida
franquia da empresa
Haus Bier
,
sendo que, “c
omo o imóvel comercial estava em situação precária e os
r
eclamantes planejavam montar um negócio de alto padrão, condições exigidas pela franquia que haviam contratado, começaram a reformar o referido imóvel e a construir os
barris de chopp
, adquirindo os equipamentos necessários para a produção e distribuição dos referidos produtos da franquia contratada
”, no entanto, de forma inesperada, “
após iniciar as obras de reforma e construção das instalações para os barris de chopp, a
P
refeitura foi notificada em novembro de 2009 pela INFRAERO, sob a irregularidade da área relativa à Churrascaria Zero Grau que, com a entrada dos
r
eclamantes, passou a se chamar Villa Bier Chopperia, sendo a obra embargada neste momento,
(...
). Os Reclamantes foram pegos de surpresa com a
informação
de que parte do imóvel locado pertencia a INFRAERO, vez
q
ue
,
ao fazer o negócio com os Reclamados
,
não foram informados dessa
situação
”.

Os autores/apelados afirmaram que o
embarg
o da obra durou por
5 meses
e que, “
durante
o
período em que a obra ficou paralisada
,
as despesas foram ficando insustentáveis, sendo que todo mês o aluguel era pago aos
r
eclamados mesmo sem previsão de
liberação
da obra
”, sendo que, embora tenham conseguido concluir as
obras das
instalações
necessárias
para cumprir com o contrato
de franquia,
“a
s dívidas começaram a vencer e
,
com
o
atraso de mais de 5 meses
,
não mais conseguiam pagar as contas e vieram a abrir falência, antes mesmo de abrir para o atendimento público, ou seja, tiveram que abandonar o negócio e devolver o imóvel aos locatários ora
r
eclamados
”.

Disseram que procuraram os réus para tentar resolver a questão extrajudicialmente, mas sem êxito algum no que toca à compensação pelos prejuízos sofridos, e, para piorar, “p
ressionados pelas dívidas que haviam feito,
(...)
aceitaram rescindir o contrato
”, o que se deu por meio da celebração de distrato, o qual, porém, segundo sustentaram, é inválido por vício de consentimento, eis que foram induzidos a erro pelas artimanhas empregadas pelos réus.

Pediram, então, ao final, a condenação dos réus/locadores pelos danos materiais emergentes,
consubstanciado nos gastos suportados para adequar e instalar a estrutura da
franquia Haus Bier
, a qual vem sendo livremente utilizada por eles no processo de fabricação de bebidas e venda aos clientes, bem como por lucros cessantes, e, ainda, pelos danos morais decorrentes do evento danoso (cf. Id. no
296573850
– pág. 8/45).

No curso do processo
, diante da dificuldade em localizar Irene da
Cas
para citá-la, os autores requereram a sua exclusão do polo passivo
da lide
, o que foi deferido pelo Juízo de origem (cf. Id. no
296573862
– pág. 123 e 124)
, contudo, depois disso, não houve a reabertura do prazo à apr
esentação
de contestação, o que
levou
o réu Leonir a interpor o
RAI no
1001959-45.2019.8.11.0000
, o qual
recebeu
provi
mento

por parte d
esta
eg
. Câmara Julgadora
,
a
fim de
“
determinar a reabertura do prazo para contestação ao réu, devendo o réu remanescente ser intimado para oferecimento de resposta, na pessoa de seu procurador, e posterior prosseguimento regular do feito
”
.

Em despacho proferido em 11.04.2024, a MMa. Juíza de origem assim dispôs: “
Cumpra-se o v. acórdão de Id. 71626475, pág. 49, intimando-se os réus para oferecimento de defesa no prazo de lei
” (cf. Id. no
296573871
).

Esse despacho foi disponibilizado, via
DJEN
, no dia
12
.
04
.
2024
.

Sucedeu que a
contestação só veio a ser ofertada em 13.05.2024 (cf. Id. no
296573873
),
t
endo
sido
, então, certificado pela Secretaria do Juízo
a quo
o seguinte:

“
Certifico que conforme Decisão (30188360) LEONIR DA CAS - Diário Eletrônico (DJEN - 7375) (11/04/2024 15:53:11)
.
Disponibilizado em 12/04/2024
.

O sistema registrou ciência em 15/04/2024 00:00:00 - Prazo: 15 dias
–
vencimento
:
08/05/2024 23:59:59 (para manifestação).

Certifico, ainda, que consta na edição do Diário Eletrônico no

7375, os nomes dos Advogados das partes. Contestação apresentada 13/05/2024, portanto intempestiva.
”
(cf. Id. no 296573879)

Na sentença,
a MMa. Juíza
decret
ou
a revelia do réu/apelante e justific
ou
a opção pelo julgamento antecipado da lide
pelos motivos a seguir:

“
Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, a apresentação de contestação pelo réu fora do prazo legal, conforme certificado à Id. no 166135935, acarreta a aplicação dos efeitos da revelia, o que implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

A revelia, portanto, presume como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, salvo se houver nos autos provas contrárias ou se a situação for manifestamente inverossímil.

No presente caso, não há qualquer elemento que contrarie as alegações da parte autora.

Os documentos juntados, como contratos, notas fiscais, e comprovantes de despesas com a reforma do imóvel, sustentam as alegações de prejuízos materiais, corroborando a narrativa de que os autores investiram consideravelmente na reforma do imóvel sem que fossem informados sobre a irregularidade da propriedade locada.

Assim,
a
revelia confirma a procedência dos fatos, configurando o direito dos autores à reparação pelos danos sofridos.

(...)

Diante da ausência de contestação e da presunção de veracidade decorrente da revelia, é possível proceder ao julgamento antecipado do mérito, conforme autorizado pelo art. 355, inciso II, do CPC, quando a causa dispensa a produção de outras provas além das que já constam dos autos.

No caso em tela, os documentos apresentados pelos autores, como contratos de locação, notas fiscais, comprovantes de despesas e o documento de embargo emitido pela INFRAERO, são suficientes para a comprovação dos fatos alegados.

Não há necessidade de instrução probatória complementar, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito e já se encontra suficientemente esclarecida pelos elementos presentes nos autos.
”

Aqui, n
as razões recursais
,
em específico à decretação da revelia,
o réu/apelante
insiste em que “
não foi intimado da exclusão da sua ex-esposa do polo
passivo
”, queixando-se de que a “
ausência dessa intimação compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, resultando em nulidade processual
”
, a
firma
ndo, ainda,
que não foi validamente intimado do despacho que
renovou
o prazo
à oferta da
contestação
,
pois

a
“
decisão não foi devidamente cumprida pelo servidor responsável, eis que pode ser claramente observado pelo sistema PJE no item
‘
expediente
’
, que o advogado subscritor não foi intimado da exclusão do réu
”
;

ainda sob esse enfoque, argumenta que,
“
em 23.01.2019, o juiz a quo determinou a exclusão das fls. 675/677 e, por erro do servidor responsável, foi excluído também a manifestação do
a
pelante de fls. 678/685, onde constava a procuração a este causídico e
,
assim, o sistema não detectou mais a presença deste advogado e assim, não o incluiu mais nas intimações
”.

É incabível e despropositada a tentativa do apelante de reavivar a discussão relacionada à alegada falta de intimação da decisão que admitiu a exclusão de sua esposa da lide (litisconsorte passiva) e/ou necessidade de reabertura do prazo à apresentação da contestação por esse motivo,
pois
a matéria foi objeto de específica análise e julgamento nos autos do RAI
no
1001959-45.2019.8.11.0000
,
cujo
mérito da questão ali
debatida
não
só não
deixa dúvida da ciência inequívoca do réu
sobre a
exclusão da então corré
,
mas também serviu para suprir e sanar todo e qualquer vício processual daí decorrente, afinal, como já citado, o desfecho decisório foi favorável à queixa do réu/apelante,
reconhece
ndo-se
a necessidade de renovação do prazo para contestação
, com determinação de

sua
intimação específica
pelo Juízo de origem
para
que fosse
oportuniza
da
a prática do ato
no prazo legal.

Consulta à publicação do
DJEN
no
7375
, o qual foi referenciado na supracitada certidão vinculada ao
Id. no 296573879
, revela que a intimação quanto ao conteúdo d
o despacho que, em cumprimento ao acórdão proferido no julgamento do RAI
no
1001959-45.2019.8.11.0000
, o
rdenou a intimação do réu para que ofertasse contestação no prazo legal foi, sim, direcionada ao advogado por ele constituído nos
autos
, mais precisamente, ao advogado
Efraim Rodrigues Gonçalves
(OAB-MT no
4156
), subscritor da peça recursal e da extemporânea contestação que veio aos autos (cf. Id. no
296573888
e
296573873
, respectivamente), conforme mostram
os dados
extraído do diário eletrônico em questão
:

“
Data de disponibilização: 12/04/2024

Tipo de comunicação: Intimação

Meio: Diário de Justiça Eletrônico Nacional

Advogado(s)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - OAB MT-11393

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - OAB MT-4156

ROSELI CARDOSO - OAB MT-25045
”

Logo, n
ão há
reparo a ser feito à
sentença

nesse
particular, isto é,
em relação
à
conclusão de intempestividade da contestação e
revelia do réu/apelante.

Também não vejo crítica ou censura à opção da magistrada pela dispensa da fase instrutória e julgamento antecipado da lide
, eis que o
mérito da
causa
, em razão da natureza da questão controvertida,
encerra
conflito cujo desate depende exclusivamente
da análise de prova documental, não havendo a menor pertinência ou utilidade a justificar a produção da prova oral
e/ou pericial, sendo que, mesmo revel, nada impedia que o réu/apelante instruísse os autos com a documentação que entendia ser necessária para obstar a pretensão autoral, porém, com a intempestiva contestação, nada de cunho efetivamente probatório, ligado à discussão meritória, veio aos autos.

Prosseguindo
, ao

efetivamente
enfrenta
r a controvérsia
, a MMa. Juíza concluiu pela procedência do pedido
autoral
sob os seguintes fundamentos:

“
Os autores comprovaram, por meio de documentos e notas fiscais anexadas aos autos, que realizaram diversas despesas para reformar o imóvel e adequá-lo às
exigências da franquia Haus Bier, bem como contraíram dívidas com materiais de construção e com funcionários, conforme demonstrado pela tabela de gastos (docs. 24/40). A soma dos prejuízos materiais atinge o valor de R$ 803.810,94.

Além disso, os autores pagaram os alugueres do imóvel, conforme estipulado no contrato de locação, mesmo durante o período de paralisação das obras, totalizando R$ 350.196,44 em aluguéis pagos.

Tais valores, devidamente comprovados, também devem ser ressarcidos, somando o montante de R$ 1.154.007,38 a título de danos materiais.

A responsabilidade dos réus em reparar esses danos decorre diretamente de sua conduta, uma vez que omitiram informações cruciais sobre a propriedade do imóvel, levando os autores a
realizar
investimentos em área de terceiro, o que configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil. O dever de indenizar encontra respaldo no art. 927 do CC, que dispõe:

(...)

Quanto aos lucros cessantes, restou demonstrado que, em razão da paralisação das obras e consequente interrupção do empreendimento, os autores deixaram de auferir lucros com o negócio que pretendiam instalar no imóvel.

O faturamento médio esperado foi comprovado pelos documentos anexados (doc. 23), que indicam um lucro mensal estimado de R$ 183.257,50.

(...)

Assim, é devida a condenação dos réus ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 183.257,50 por mês, referente ao período entre a data da locação (01/05/2009) até a rescisão do contrato, conforme previsto no art. 403 do CC
.

(...)

Quanto aos danos morais, a conduta dos réus ao omitir a irregularidade do imóvel locado e a consequente frustração do empreendimento acarretaram abalo psicológico e financeiro aos autores, que tiveram suas expectativas frustradas, incorreram em dívidas e chegaram à falência.

O sofrimento emocional gerado pela situação, aliado ao prejuízo financeiro suportado, justifica a indenização por danos morais.

Considerando a extensão dos danos e a gravidade do ocorrido, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos:

(...)

Do Distrato

O distrato celebrado entre as partes (Id. no 71625422 - Pág. 45-49, conforme documento juntado aos autos (doc. 08) visa
a
rescisão do contrato de locação, com a devolução da posse do imóvel aos locadores e a exoneração das partes de quaisquer obrigações futuras relacionadas ao contrato.

Contudo, verifica-se que o distrato firmado não fez qualquer menção à devolução ou compensação dos investimentos realizados pelos autores com as reformas e adequações do imóvel, tampouco abordou as consequências econômicas decorrentes da paralisação das obras e da falência do empreendimento.

O distrato, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, é o meio pelo qual as partes extinguem os efeitos futuros de um contrato previamente celebrado, sem, contudo, eliminar os efeitos já produzidos até o momento da sua rescisão.

Trata-se de um ato bilateral que, ao contrário da resolução contratual que retroage aos efeitos passados (
ex

tunc
), opera efeitos
ex
nunc
, ou seja, projeta seus efeitos apenas para o futuro, sem retroagir sobre as obrigações já realizadas ou os direitos adquiridos.

(...).

Assim, embora o
distrato
tenha encerrado a locação para o futuro, os efeitos anteriores, como os investimentos realizados e os danos suportados pelos autores, permanecem intocados e exigem reparação.

(...)

No presente caso, o distrato celebrado não exime os réus de sua responsabilidade em indenizar os autores pelos valores gastos na reforma do imóvel, uma vez que o contrato de locação havia sido celebrado de má-fé, sem que os locadores informassem sobre a irregularidade da área pertencente à INFRAERO, o que resultou no embargo das obras e, consequentemente, na falência dos autores.

O vício de consentimento dos autores, que foram pressionados pelas dívidas acumuladas e pela situação insustentável, é patente, configurando-se, assim, a nulidade parcial do distrato quanto à renúncia ao direito de indenização.

Portanto, ainda que o
distrato
tenha encerrado as obrigações futuras, os investimentos realizados pelos autores e os prejuízos sofridos durante a vigência do contrato devem ser compensados, sob pena de enriquecimento sem causa dos réus, que se beneficiaram das benfeitorias realizadas no imóvel.

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 344 do CPC, e condeno os réus Leonir da
Cas
ao pagamento de:

1.

Danos materiais, no valor de R$ 1.154.007,38 (um milhão cento e cinquenta e quatro mil, sete reais e trinta e oito centavos), corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso, nos termos do art. 398 do Código Civil e do art. 407 do CC, e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme art. 240 do CPC;

2.

Danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora a partir da citação, conforme art. 240 do CPC;

3. Lucros cessantes, no valor de R$ 183.257,50 por mês, referente ao período entre a data da locação (01/05/2009) até o encerramento das atividades, corrigidos monetariamente desde a data de cada vencimento mensal e acrescidos de juros de mora a partir da citação, nos termos dos
arts
. 398 e 407 do Código Civil.
”

Sabe-se
que, seja por simples desídia, seja pela inobservância do prazo legal, a não apresentação de defesa enseja a decretação da revelia do réu, cujo principal efeito é o de tornar incontroversa a matéria fática objeto da lide, isto é, passa a ser admitido como verdadeiros os fatos descritos na petição inicial (CPC, art. 344).

É certo, porém, que a presunção de veracidade
daí
decorrente não é absoluta, não implicando em automática procedência da pretensão
autoral
,
nem em admissão do enquadramento jurídico dos fatos narrados de acordo com
o sustentado na exposição postulatória,
sendo possível
, inclusive,
que a presunção legal seja elidida
na hipótese em que o acervo probatório destoe e contrarie o exposto na petição inicial, até porque, em qualquer cenário, o julgador tem o dever de entrega da justa e correta prestação jurisdicional
,
sob pena de viabilizar
o advento de
decisões teratológicas, daí porque
,
entre os motivos capazes de afastar a presunção de veracidade
,
insere-se
a hipótese de
quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos” (CPC, art. 345, IV).

No caso,
após detida revisão dos autos,

não
divisei a presença de
nenhuma das hipóteses legais em que se admite excepcionar a regra geral do art. 344 do CPC, afinal,
o litígio
não versa sobre direitos indisponíveis
e nem
consta dos autos elementos probatórios contrários ou que
fortemente
desabonassem a verossimilhança das alegações autorais, na realidade, em sentido oposto, o conjunto probatório
, no geral,
favorece a versão dos fatos e pretensão deduzida na exposição postulatória.

Então, c
onquanto não se discuta que i
nexiste óbice à interposição de apelação pelo réu revel, afinal, ele poderá intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra, a matéria tida por incontroversa não pode ser rediscutida em face da revelia, uma vez que a preclusão impede a alegação de matéria de defesa que deveria ter sido alegada na contestação.

Em outras palavras, no apelo do revel só
se admite
a análise de questões essencialmente direito ou que se encontrarem em franco desencontro com as provas dos autos, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias fáticas que deveriam ter sido levantas na contestação, sob pena de afronta do instituto da preclusão, ou seja, não cabe ao recorrente inovar a lide, não podendo trazer questões novas, que desbordem os
l
imites do contraditório espelhado na sentença, afinal, se o réu é revel e não discutiu determinada questão ao longo do processo, não será na via recursal que poderá vir a fazê-lo.

Sob essa perspectiva, no que concerne à prática de ato ilícito por parte do locador/réu/apelante
e a
caracterização da responsabilidade civil, o que se extrai de pertinente de sua queixa recursal é a alegação de que, ao contrário do que disseram os autores e do decidido pela magistrada, a prova dos autos não demonstra que o imóvel locado pertence
à INFRAERO
, nem que esse teria sido o motivo pelo qual houve o embargo das obras, já que os “
documentos juntados pelo
a
pelado
(mostram)
que os motivos que levaram à paralização foram técnicos (
...
), bem como a falta de apresentação de licenças ambientais
”, sendo que, em contrapartida, “n
ão há nos auto
s
qualquer adminiculo de prova de que a INFRAERO promoveu qualquer embargo
”.

Essa objeção do réu/apelante, porém, não resiste à simples leitura da documentação encartada nos “Documentos 09” apresentados com a petição inicial, pois, de início, depare-se com o ofício encaminhado pela
INFRAERO
à Prefeitura de Várzea Grande onde, entre outros pontos,
há expressa referência à adoção de “
ações regularizadoras de ocupação

indevida pela
churrascaria
zero grau, onde verifica-se que parte da área em questão e de propriedade da

União
” (cf. Id. no
296573851 -
p
ág. 53
); mais à frente, consta do despacho proferido por membro do Ministério Público nos autos de processo administrativo que, “d
e acordo com o oficio 033/SVOU/2010, estabelecimento Choperia Pantanal permanece embargado em razão de dúvidas relacionadas ao terreno por parte da INFRAERO
” (cf. Id. no
296573852 -
p
ág. 14
), o que é reforçado no ofício da
Prefeitura de Várzea Grande encaminhado em resposta ao MP, em que se lê “
a obra da CHOPERIA PANTANAL continua embargada, face a dúvida sobre o terreno por parte da INFRAERO e a não apresentação das licenças Ambiental
”
(cf. Id. no
296573852 -
p
ág. 1
6).

É verdade que o conjunto probatório não permite chegar a uma resposta definitiva sobre se parte do imóvel locado realmente é ou não de propriedade
da União – e, por isso, tutelada pela
INFRAERO
–, de modo que é imprecisa assertiva como a de que o ilícito decorreu do fato de que o locador ofertou imóvel que não lhe pertencia,
isso, porém, em nada afeta o ponto fulcral da conclusão pela existência do ilícito contratual, que é o fato de que, mesmo ciente desse impasse, o réu/locador nada disse aos autores/locatários, omitindo informação de inegável importância durante as tratativas, sendo que, quanto a isso, não se admite discussão por força dos efeitos da revela, e tal omissão está umbilicalmente ligada ao evento que gerou os danos aqui reclamados, eis que, como visto, embora não só por esse motivo, a prova dos autos aponta que ocorreu embargo da obra por conta da dúvida sobre a titularidade da área.

Quanto a esse último ponto,
extrai-se da prova documental que, de fato, durante a vigência d
a
locação,
aconteceu embargos à obra não
relacionados à divergência com

a
INFRAERO
, como se vê da menção no trecho acima transcrito
à
pendência

de licenças ambientais
, assim como dos dois
Auto de Embargo lavrados pela
Secretaria
d
e Viação, Obras
e
Urbanismo
da Prefeitura de Várzea Grande,
onde
o motivo indicado é a
ausência
de p
rojeto aprovado
à execução da obra (cf. Id. no
296573851 -
p
ág. 91
e
296573852 -
p
ág. 9
)
, todavia, esse fato não afasta e nem derrui a responsabilidade decorrente da omissão do réu/locador, uma vez que, diferente do embargo imposto em razão da dúvida quanto à propriedade, tais empecilhos poderiam (e foram) ultrapassados pela simples diligência dos autores/locatórios
.

Feitos ess
as considerações
, cumpre-me ratificar a conclusão
de que

estão
pre
sentes os
requisitos
legais
caracteriza
dores da
responsabilidade civil do réu/apelante
e do dever de indenizar (em sentido amplo), e,
então, passar à análise
particularizada do pedido
indeniza
tório a título de
danos materiais emergentes e por lucros cessantes, ficando de fora d
esta
revisão a condenação indenizatória por danos morais, uma vez que
esse capítulo sentencial
não foi objeto de impugnação recursal específica.

Em relação aos
danos materiais emergentes,
merece pronta rejeição

a
tese recursal de que
é incabível a condenação de ressarcir e indenizar pelos gastos suportados pelos autores, então locatários, com a reforma, ampliação e demais benfeitorias incorporadas ao imóvel, haja vista que
o contrato de locação não previa qualquer obrigação do locador
de indenizar
investimentos feitos pelos locatários no imóvel sem a sua expressa e formal autorização,
e, isso,
pelo simples e fundamental motivo de que
a pretensão
aqui
deduzida
não se funda nas consequências e efeitos da resolução e extinção do contrato de locação, isto é, não se amolda à convencional pretensão indenizatória por benfeitorias, cuidando-se, na verdade, d
e clássico pedido indenizatório pela prática de ato ilício com espeque no art. 927 do CC, cujo dano que pretende ver reparado compreende, mas não se limita, às despesas havidas com a reforma do estabelecimento comercial para adequá-lo aos padrões da franquia H
aus
B
ier
, o qual, aliás, incontroversamente, passou a ser utilizada no desenvolvimento das atividades de empresa do réu com todos os acréscimos e instalações implementadas.

Sobre o distrato,
observo que
as razões recursais se resumem
à

lacônica afirmação

de que “
o distrato firmado entre as partes deve ser respeitado, pois representa a manifestação livre e espontânea de vontade dos contratantes
”,
não havendo
impugnação específica à conclusão sentencial quanto à nulidade
parcial
do negócio por vício de consentimento
, precisamente no que toca ao que a magistrada se referiu como “
renúncia ao direito de indenização
”, d
aí por
que, a rigor,
sequer se pode dizer que
essa
matéria foi

devolvida ao conhecimento desta instância revisora,
afinal, s
e
não

é dado
combate
completo

à
fundamentação
que embasa a conclusão sentencial
, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório
por esta instância
, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória
, o
que imp
õe
o
não
conhecimento d
o
recurso nesse ponto, na medida em que inobservado o princípio da dialeticidade, isto é, não foi atendido o ônus do recorrente de impugnação específica.

A única parte da
crítica
recursal que, nesse tópico, procede

é a direcionada à aceitação acrítica por parte da MMa. Juíza sentenciante do prejuízo total indicado
na petição inicial a título de danos materiais emergentes, sem a necessária aferição se há lastro probatório a amparar cada despesa textualmente descrita.

Como dito, a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia não
importa
em

automática procedência d
o pedido formulado nos autos, n
em isenta a parte de fazer prova mínima necessária ao reconhecimento do direito alegado
, e, a
ssim
sendo
,
considerando que o dever de
indeniza
r
por

danos materiais
pressupõe
perfeita individualização e segura comprovação do prejuízo financeiro sofrido pel
o postulante
, isto é, do que efetivamente se perdeu (danos materiais emergentes) e/ou do que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes)
, independentemente do comportamento processual da parte contrária, a procedência do pedido autoral nesse particular necessariamente depend
e
de prova
consistente e individualizada dos gastos que pretende ver ressarcidos/compensados, afinal, a lei civil não
admit
e
condenação ressarcitória a partir de danos
/
prejuízos
hipotéticos
.

Extrai-se
da petição inicial
que
os autores/apelados
afirmam
que
faze
m
jus à “
reparação dos danos materiais sofridos pelos
r
eclamantes em razão dos

materiais gastos com a reforma do estabelecimento, dívidas com empregados e

demais credores
”, ou seja, dos “
prejuízos com funcionários

contratados, dívidas com materiais de construção, com franquia da Haus Bier
,
entre outros
”
.

Há, de fato, conforme o raciocínio decisório até aqui delineado, uma relação de causa e efeito que justifica o reconhecimento judicial do
direito à reparação em si (
an

debeatur
)
, já que, do que pode se extrair dos autos, a conduta do
réu/apelante foi fundamental à ocorrência dos prejuízos que vieram a ser amargados pelos autores/apelados em decorrência da inexitosa empreitada comercial.

O problema, aqui, na realidade, diz respeito ao
valor da reparação (
quantum
debeatur
),
pois, se

é incontroverso – e documentalmente comprovado – que os autores reformaram amplamente o estabelecimento, acrescentando instalações e o adaptando às rigorosas condições exigidas no contrato de franquia, o qual, então, foi utilizado e livremente explorado comercialmente pelo réu/locador, inclusive sob a bandeira Haus Bier, após a retomada do imóvel, não é possível enxergar de forma tão clara a exata correspondência entre o valor exigido
na inicial
a título de reparação (
R$ 803.810,94
) e a prova do efetivo desembolso, eis que, embora tenha instruído os autos com mais de 500 páginas de prova documental, os autores não se preocuparam em indicar, de forma organizada e fundamentada, cada gastos e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de viabilizar a aferição judicial de que o ressarcimento da quantia era realmente devido
.

Diante desse cenário, considerando que
o dano existe e deve ser reparado

(
an

debeatur
)
,
mas que também existe dúvida objetiva quanto à sua
exata
extensão
(
quantum
debeatur
)
devido a extrema vagueza do demonstrativo de débito apresentado para chegar ao valor indicado na inicial – e acolhido na sentença –, tenho que, uma vez que é absolutamente inadmissível a condenação por dano abstrato e/ou hipotético, o
quantum

efetivamente devido à autora/apelada deverá ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença, a partir da descrição exata da origem/fonte de cada valor que compõe o todo que é exigido e do correspondente comprovante de despesa/pagamento, o qual deverá abranger os prejuízos havidos com “
funcionários

contratados, dívidas com materiais de construção, com franquia da Haus Bier
”, desde que devidamente comprovados.

Os autores/apelados

pediram,
a
inda, a
restituição
dos “
alugueres

efetivamente pagos
” durante toda a relação contratual, o que foi acolhido na sentença ao fundamento de que eles “
pagaram os alugueres do imóvel, conforme estipulado no contrato de locação, mesmo durante o período de paralisação das obras, totalizando R$ 350.196,44 em aluguéis pagos
”.

Sucede que
, além de inexistir prova segura a respaldar a premissa adotada na sentença,
eis
que

a documentação que acompanha a inicial
definitivamente
não
perfaz
prova idônea de efetivo
pagamento
da importância apontada pelos autores (cf. Id. no
296573855 -
p
ág. 90
/103),
na verdade, o que se extrai da notificação extrajudicial enviada pelo réu/locador (cf. Id. no
296573854 -
p
ág. 61
) é a continua inadimplência dos autores/locatários, n
ão se deve perder de vista que o contrato de locação não foi declarado nulo, nem que, aqui, não se discute a sua resolução e efeitos daí decorrentes, inclusive, nesse sentido, a sentença tomou o cuidado de declarar parcialmente nulo o distrato, mantendo válido e íntegra a disposição “amigável” pela extinção do contrato de locação, daí porque, sob qualquer ótica, sequer caberia perquirir acerca de culpa ou de culpados no momento, logo,
uma vez que houve
válida e efetiva locação do imóvel pelo prazo
em
que
os autores ali permaneceram, a contraprestação contratual é, sim, devida, salvo naqueles 5 meses de paralização da obra por conta do embargo, inclusive porque, assim que aconteceu a
sanção administrativa
, os autores/locatórios poderiam ter reclamado a rescisão contratual, mas não o fizeram, preferindo apostar na manutenção da relação contratual na expectativa de futuros ganhos financeiros com o estabelecimento
.

Não é precisado, na petição inicial,
quais
teriam sido os 5 meses do embargo da obra em razão da atuação da INFRAERO, nem é informação possível de ser extraída da documentação juntada aos autos, assim, utilizando-se o único marco informado nos autos, que é a notificação em novembro de 2009, a conclusão possível
é de que a paralização se estendeu até abril de 2010, e, quanto a esses meses, como prova do pagamento, os autores apontaram os documentos juntados
no conjunto “doc. 05”, o qual, porém, contém mera cópia do instrumento do contrato de locação, e no “doc. 21”, onde se vê alguns recibos de pagamentos emitidos no período em questão (
nov
/2009 a
abr
/2010), os quais, portanto, deverão ser os únicos a serem identificados, individualizados e considerados na fase de liquidação de sentença à apuração do valor a ser restituído a esse título.

Finalmente, no que
se refere
aos lucros cessantes,
a c
onfiguração do dever de indenizar
a esse título
exige
, de forma imprescindível, de um
fundamento seguro, histórico e tangível,
não basta
ndo
simples assertiva da parte,
nem
a abstrata possibilidade d
e vir a se obter
“lucro”, mas sim a probabilidade objetiva, apoiadas em circunstâncias concretas, demonstradas por meio de provas
idôneas
de que
o
lucro
necessariamente
teria se verificado sem a interferência do evento danoso
.

E
m outras palavras, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014,
DJe
03/04/2014), daí porque “não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro” (STJ - Terceira Turma - REsp 846.455/MS, Rel. Ministro Castro Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/03/2009,
DJe
22/04/2009).

Inclusive, em situação similar à
vista
neste
caso
,
onde se discutiu o dever de indenizar por lucros cessantes em razão de frustração de empreendimento
cuja atividade não havia iniciado,
o STJ já decidiu que
não
se
admite a
“
indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes” (STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro
Lu
í
s Felipe Salomão
, Rel. p/ Acórdão Ministra
Maria Isabel Gallotti,
julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017)
.

Entre tantos outros precedentes, confira-se o seguinte:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA PERDA DA CHANCE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PESSOA JURÍDICA QUE NUNCA EXERCEU ATIVIDADE EMPRESARIAL. LAUDO PERICIAL BASEADO EM DANO HIPOTÉTICO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, em fase de liquidação de sentença por arbitramento, de que foram extraídos estes recursos especiais, interpostos em 12/03/2018 e 13/03/2018 e distribuídos ao gabinete em 04/07/2018.

2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) a violação da coisa julgada, na liquidação de sentença por arbitramento, em virtude da aplicação da teoria da perda de uma chance para calcular os lucros cessantes; (
iii
) a comprovação dos lucros cessantes.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, estando suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022, I e II, do CPC/15.

4. De acordo com o CC/02, os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor.

5. A perda de uma chance não tem previsão expressa no nosso
ordenamento jurídico, tratando-se de instituto originário do direito francês, recepcionado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, e que traz em si a ideia de que o ato ilícito que tolhe de alguém a oportunidade de obter uma situação futura melhor gera o dever de indenizar.

6. Nos lucros cessantes há certeza da vantagem perdida, enquanto na perda de uma chance há certeza da probabilidade perdida de se auferir uma vantagem. Trata-se, portanto, de dois institutos jurídicos distintos.

7. Assim feita a distinção entre os lucros cessantes e a perda de uma chance, a conclusão que se extrai, do confronto entre o título executivo judicial - que condenou a ré à indenização por lucros cessantes - e o acórdão recorrido - que calculou o valor da indenização com base na teoria perda de uma chance - é a da configuração de ofensa à coisa julgada.

8. Especificamente quanto à hipótese dos autos, o entendimento desta Corte é no sentido de não admitir a indenização por lucros cessantes sem comprovação e, por conseguinte, rejeitar os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria aqueles que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada.

9. Recurso especial de OPTICAL SUNGLASSES LTDA conhecido e desprovido. Recurso especial de VERPARINVEST S/A conhecido e provido.

(REsp n. 1.750.233/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019,
DJe
de 8/2/2019)

No caso
, considerando que os próprios autores admitem que não deram início à
s
atividade
s
comercia
is antes de resolver o contrato de locação
,
que a pretensão deduzida a esse título está funda na expectativa, com alto grau de abstração, do lucro que haveria caso tivessem aberto as portas ao público
no momento planejado
, que o documento descrito como “previsão de faturamento” é demasiadamente
vago e
genérico, não contando com motivação técnica ou contábil, muito menos amparo em elementos idôneos, para justificar as estimativas ali dispostas (cf. Id. no
296573856 -
p
ág. 13
), e

que
, enfim,
é inadmissível a condenação
em função de

ganhos imaginários
,

hipotéticos
ou abstratos
,
impõe-se a
improcedência do pedido indenizatório por tal fundamento.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
readequar a sentença no que concerne à condenação indenizatória a título de danos materiais emergente, a fim de determinar que o
exato
quantum
indenizatório seja apurado em fase de liquidação de sentença, de acordo com os critérios acima especificados, e afastar a condenação
indenizatória por lucros cessantes.

Frente a alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, os quais mantendo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% ao réu e 30% aos autores.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026